Tribunal: TJDFT
Processo: 0744713-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0744713-76.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de PEDRO PAULO RODRIGUES, apontando como ato coator decisão proferida por magistrada do NAC que atestou a regularidade do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor pelo Juízo da 2a Vara de Coroatá – TJMA, nos autos do processo no 0001135-45.2007.8.10.0035. Alega, em síntese, que a manutenção da prisão, sem que se tenha examinado a alegação de prescrição suscitada em audiência, configuraria inegável constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. Requer, então, a suspensão, de imediato, dos efeitos do mandado de prisão expedido em desfavor de Pedro Paulo Rodrigues, consubstanciado nos autos de no 0001135-45.2007.8.10.0035, oriundos da 2a Vara de Coroatá – TJMA, determinando-se, por conseguinte, a expedição incontinenti do alvará de soltura em seu favor. Anotada distribuição por prevenção. Por despacho de Id 77327641, o relator eventual facultou a adequada instrução do feito, sob pena de indeferimento sumário. Em petição de Id 77545362, o advogado impetrante não cumpriu com a determinação de instrução adequada dos autos. É o relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. A despeito da inadequada instrução do feito, não sanada em tempo pelo advogado impetrante, o fato é que o presente writ consubstancia mera repetição de outro já impetrado. Com efeito, medida idêntica foi distribuída recentemente nos autos do HCCrim 0744710-24.2025.8.07.0000, de minha relatoria, tendo sido o pedido liminar indeferido em 13/10/2025. Assim sendo, a impetração consubstancia mera reiteração de ação idêntica em curso – litispendência -, razão pela qual o writ não merece trânsito. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Desembargador Jesuino Rissato Relator